Tribunal: TJMT
Processo: 1003147-33.2022.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003147-33.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUSMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.310.901-85 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF VALNEI TRICHES - CPF: 017.957.291-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 738.316.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO HARNISCH - CPF: 044.428.249-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 091.816.056-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN TEOBALDO DE ASSIS - CPF: 028.762.281-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-33.2022.8.11.0044

APELANTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRETENSÃO PREJUDICADA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTRADIÇÕES APRESENTADAS PELO AGENTE DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTO PREPARADO PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONSTATADO DURANTE A VERIFICAÇÃO EXTERNA – FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTOS IDÔNEOS – DESPROPORCIONALIDADE NO ACRÉSCIMO NÃO IDENTIFICADA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ESTABELECIDO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A busca veicular está legitimada quando os agentes policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita objetivamente conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

As informações exatas do veículo repassadas às autoridades em denúncia, aliadas às divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo réu no momento da abordagem, e a existência de compartimento preparado para transporte de substância entorpecente, autorizam a revista veicular realizada, não sendo possível cogitar em nulidade/ilicitude da diligência empreendida pela autoridade policial.

É inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado, que confessou o crime.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06].

Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do acusado, não há se falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo
transporte de grande quantidade de droga – mais de
53 kg
de cocaína –,
aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento do acusado com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

“Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”
(AgRg no HC n. 809.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-33.2022.8.11.0044

APELANTE: NEUSMAR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Neusmar Pereira da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga,
que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
).

Em suas razões, o apelante suscita, em sede preliminar, que deve ser concedido o direito de recorrer em liberdade,
com supedâneo no princípio da presunção de inocência, bem como em razão da ausência dos pressupostos da prisão cautelar.

Ainda em sede preliminar, postula a nulidade das provas por ilegalidade da busca veicular, ao argumento de que ela ocorreu
“sem mandado judicial ou motivação”.

No mérito, sustenta que não há provas bastantes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual almeja sua absolvição.

Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e
a alteração do regime de cumprimento inicial da pena para o aberto ou semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003147-33.2022.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE

A defesa aduz que o apelante tem o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que
“a manutenção da prisão se trata de verdadeira antecipação de cumprimento de pena”.

Ocorre que, na sentença condenatória, o juízo
a quo
manteve a custódia preventiva do réu ao argumento que
“permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública”.

De fato, analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo que subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da periculosidade da sua conduta, demonstrada pelo seu
modus operandi,
consistente no transporte de grande quantidade de droga através de veículo previamente preparado –
, razão pela qual não há falar em recorrer em liberdade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE DEFERE OU INDEFERE O PLEITO LIMINAR.

1. O habeas corpus, em palavras breves, é o remédio que tem por escopo evitar ou cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção, decorrente de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.

2. Como medida cautelar excepcional, a concessão da liminar em habeas corpus exige a comprovação de plano do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que não ocorreu na espécie.

3.
O Magistrado de piso, ao indeferir o pleito de revogação da custódia preventiva, consignou que o "fato de terem [os acusados] confirmado aos policiais que foram contratados para o transporte de drogas, aliado à quantidade encontrada, em diversos locais do veículo, evidenciam que não se trata de um porte de drogas ingênuo e inocente".

4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 780.377/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Pesa contra o apelante
Neusmar Pereira da Silva
a prática do crime de tráfico de drogas, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 08 de outubro de 2022, NEUSMAR PEREIRA DA SILVA transportou drogas para outro Estado da Federação, em desacordo com determinação legal.

Na data de 08 de outubro de 2022, durante a madrugada, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada em virtude do relato anônimo da chegada de um veículo carregado de entorpecentes. Por essa razão, os policiais abordaram o veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCV8H50, no estacionamento do Hotel Bezerra, situado na Avenida Bandeirantes, nº 1.836, Centro, Paranatinga-MT, ocasião em que NEUSMAR PEREIRA DA SILVA identificou-se como o seu proprietário.

Os policiais, então, revistaram o veículo. Assim, encontraram 50 (cinquenta) tabletes de cocaína escondidos no interior do veículo. Apurou-se, ainda, que o acusado tinha por objetivo entregar os entorpecentes na cidade de Montes Claros-GO. Por essa razão, NEUSMAR PEREIRA DA SILVA foi preso em flagrante”
(id. 163608433).

O recorrente sustenta que a apreensão das drogas é nula, pois, em seu entender, a busca veicular ocorreu de maneira ilegal.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, o PRF Diego Carlos de Almeida Parreira descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“Que nesta data corrente, por volta das 00:10 minutos, esta equipe recebeu uma informação anônima, de que um indivíduo em um veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, estaria transportando drogas e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga, no intuito de evitar a fiscalização na BR-070. Diante destas informações, nos deslocamos ao referido município, tendo sido visualizado no estacionamento do Hotel Bezerra, sito Avenida Bandeirantes, n.º 1836, Centro de Paranatinga/MT. Ao adentrarmos a recepção do hotel, fora visualizado um grupo de pessoas conversando em uma área social, entre eles, um indivíduo, posteriormente identificado como NEUSMAR PEREIRA DA SILVA. Ao questionarmos sobre quem seria o proprietário do veículo em questão, NEUSMAR se prontificou informando que o veículo era seu. Ao realizarmos a entrevista a Neusmar, este demonstrou demasiado nervosismo, não sabendo relata sua origem, destino final e motivo da viagem. Ao inspecionarmos o veículo externamente, fora percebido que os parafusos da caçamba estavam soltos e alguns, ausentes. E, ao balançarmos o veículo, fora possível ouvir que havia algo solto, oculto, no interior da lataria da caçamba do veículo Fiat Strada. Que ao questioná-lo novamente, NEUSMAR, assumiu que estava transportando 50 (cinquenta) tabletes de pasta-base de cocaína. Após o desmonte do veículo, de fato foram encontrados os tabletes, totalizando 50 tabletes/tijolos, pesando aproximadamente 53.097kg, sendo testados com narcoteste (tiocianato de cobalto), tendo como resultado, a coloração azul, comprovando se tratar de pasta-base de cocaína. Diante dos achados e das informações obtidas, a natureza da ocorrência é de Tráfico de Drogas. Encaminhamos os entorpecentes apreendidos, o veículo Fiat/Strada, placa QCV8H50, R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), U$ 100,00 (cem dólares), ambos em espécie, além de 02 (dois) aparelhos celulares, um Motorola (azul) e um Samsung (dourado/rosé). [...]

(id. 163608386
).

O PRF Willian Teobaldo de Assis, que fazia parte da guarnição, corroborou o depoimento prestado por Diego Carlos (id. 163608388
).

O policial civil, Joel Custódio da Silva, ainda acrescentou perante a autoridade policial:

“Que é o Investigador Plantonista do dia. Que por volta das 02:00 hs da manhã, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal - PRF, chegou à esta Unidade de Polícia, trazendo conduzido o suspeito NEUSMAR PEREIRA DA SILVA (43 anos), por tráfico de drogas, sendo apreendidos, cerca de 53 kg (cinquenta e três quilos de pasta base de cocaína); Segundo o autuado, levaria o entorpecente para Goiânia, sem esclarecer contudo, para quem trabalhava, ou onde exatamente entregaria o entorpecente; Foram apreendidos ainda, um veículo Fiat Strada, cor branca, placa: QCV8H50, adesivada como sendo de empresa agrícola, além de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais em espécie), mais uma nota de U$ 100,00 (cem dólares); QUE diante da ocorrência, contatei o Delegado Plantonista, Dr. Philipe de Paula da Silva Pinho, onde este me orientou a levar o entorpecente para ser periciado na POLITEC de Primavera do Leste, solicitando como apoio policial, a própria equipe da PRF, visto que era caminho de retorno para a base dos mesmos; Em checagem nas bases de dados da Polícia, não foram encontrados mandados de prisão em desfavor do autuado, e em consulta ao Geia-Vínculum, há uma passagem policial por embriaguez ao volante, no município de Barra do Garças”
(id. 163608390).

Ao ser ouvido na delegacia de polícia, o réu
confessou
o crime,
verbis:

“Relatou apenas que levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém, negou-se em responder para quem trabalhava, onde foi cooptado, quais as instruções de rota, etc. Em nada mais a acrescentar, manifestou o desejo de permanecer silente ante as perguntas da autoridade policial. [...]”
(id. 163608394).

Na instrução processual, o PRF Diego Carlos de Almeida Parreira confirmou as circunstâncias do flagrante:

Estávamos na unidade operacional de Primavera do Leste quando recebemos uma denúncia anônima de que um indivíduo havia desviado da BR para passar em Paranatinga para evitar o bloqueio policial, aí diante da informação nós nos deslocamos para Paranatinga tentando localizar esse veículo, ocasião que encontramos ele nas proximidades desse Hotel Bezerra [...] ele estava numa área comum do hotel, saguão do hotel, aí nós adentramos a área da recepção, havia um recepcionista, nós questionamos quem seria o proprietário do veículo e esse proprietário estava com outras pessoas numa área de uso comum [...] o recepcionista chamou o proprietário que confirmou ser detentor do veículo, aí nós perguntamos de onde ele vinha, pra onde ele ia, o que estava fazendo, aí ele relatou que estaria indo para Goiânia. Nós questionamos porque que ele tinha passado por aquela região, porque ele tinha passado em Paranatinga, que era muito mais distante, uma estrada muito pior, estrada de chão, ao invés de passar pela BR que é melhor [...] aí ele falou que preferia passar por lá, mas não é razoável né, passar por uma estrada bem pior, bem mais longa, aí levantou a suspeita aos policiais. Pedimos para olhar o veículo, ele autorizou, aí assim que nós já olhamos a caçamba do veículo foi possível perceber que na capota havia vários parafusos faltando, o que demonstrou que havia sido mexido no veículo. Aí ao sacudir, foi possível ouvir os tabletes de droga batendo na lataria da capota da carroceria. Que ao questiona-lo o que seria aquilo ele falou que seria só cinquenta quilos de droga [...] Que foi localizado uma certa quantidade de dinheiro [...] ”. Juíza: pela investigação que vocês fizeram, vocês sabem a origem da droga? Diego Carlos: vem da região de fronteira, aí da região de Pontes, Cáceres e São José dos Quatro Marcos”
(id. 163609072
).

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial federal, Willian Teobaldo de Assis,
verbis:

“Nós estávamos na UOP de Primavera do Leste recebemos uma denúncia anônima de que um veículo Fiat Strada de cor branca estaria desviando da nossa unidade pelo município de Paranatinga [...] e deslocamos para o município. Chegando ao município, fizemos algumas buscas em alguns locais [...] e aí encontramos esse veículo no estacionamento do hotel. Chegando lá, existiam pessoas que estavam na área comum do hotel, no saguão lá, e conversando com o atendente [...], o mesmo falou que o veículo pertencia ao detido. Fomos perguntar pra ele sobre, e verificamos que ele estava um pouco nervoso; da onde que ele tava vindo, para onde que ele iria. O mesmo informou que estava vindo da região de fronteira e iria para Goiânia. Perguntamos pra ele porque que ele estava utilizando aquela rota, o mesmo não soube me informar, disse que tinha costume de passar por ali. Aí foi feito uma busca no veículo e foi verificado que na região da capota marítima eles tinham parafusos faltando e outros frouxos, fizemos uma busca nessa região e encontramos 50 quilos de entorpecentes. [...] Ele disse que tinha pegado na região de fronteira e ia levar essa droga pra Goiânia. [...] Que tinha uma certa quantidade de dinheiro na carteira”

(id. 163609075
).

Em juízo, o réu modificou a sua versão dos fatos, afirmando que na delegacia estava com muito medo e que apenas confirmou os questionamentos das autoridades. Narrou ainda que veio parar na cidade de Paranatinga por conta do GPS, que criou uma rota que passava por Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga, e acredita que a próxima cidade seria Canarana, sendo que seu destino seria Água Boa.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal
em via pública
tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5º), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Não é demais ressaltar que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme preceitua o art. 144,
caput
, da Carta Magna, e no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial
“representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa”
(SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

No sistema brasileiro, a busca domiciliar ou pessoal se submete a critérios valorativos do agente que a procede em face da(s) pessoa(s), extraídos de circunstâncias objetivas que permitam, racionalmente, inferir que se esta diante de uma situação que exija uma pronta intervenção para prender criminosos, apreender produtos, objetos ou vítimas de crimes, além de recolher fontes ou meios de provas que interesse à persecução criminal.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto que na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto que
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

A busca veicular, por construção jurisprudencial, ‘se equipara
à busca pessoal’ (STJ, AgRg no HC n. 742.207/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022), sendo-lhe exigidos os mesmos requisitos.

Nesse sentido:

[...] "Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 793.607/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

Fixada essa premissa, fica claro que a ilegalidade da busca veicular invocada pela defesa não se sustenta.

O conjunto probatório demonstra que no dia 8 de outubro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que um veículo Fiat Strada, cor branca, placa QCV8H50, estaria transportando entorpecentes
e teria feito um desvio pelo município de Paranatinga/MT para evitar a fiscalização na BR 070-MT
.

Depois de localizado o veículo na cidade, os agentes questionaram o proprietário [acusado], o qual, além de demonstrar nervosismo, não soube detalhar sua origem, destino final e motivo da viagem.

Ademais, o automóvel foi inspecionado na parte externa, momento em que os policiais verificaram que a caçamba possuía alguns parafusos soltos e outros ausentes, e, ao balançá-la, perceberam que havia algo no interior da lataria, o que motivou a confissão do réu e uma busca mais minuciosa, levando-os a localizar, no referido local, 50 (cinquenta) tabletes de cocaína, pesando aproximadamente 53 kg (cinquenta e três quilos).

A circunstância que desencadeou a ação policial exsurge no depoimento de
Diego Carlos de Almeida Parreira, no ponto que explicou para o juiz:
“Nós questionamos porque que ele tinha passado por aquela região, porque ele tinha passado em Paranatinga, que era muito mais distante, uma estrada muito pior, estrada de chão, ao invés de passar pela BR que é melhor [...] aí ele falou que preferia passar por lá, mas não é razoável né, passar por uma estrada bem pior, bem mais longa, aí levantou a suspeita aos policiais. Pedimos para olhar o veículo, ele autorizou, aí assim que nós já olhamos a caçamba do veículo foi possível perceber que na capota havia vários parafusos faltando, o que demonstrou que havia sido mexido no veículo. Aí ao sacudir, foi possível ouvir os tabletes de droga batendo na lataria da capota da carroceria. Que ao questiona-lo o que seria aquilo ele falou que seria só cinquenta quilos de droga
”.

O relato de Willian Teobaldo de Assis corrobora a informação que o réu foi abordado devido a uma denúncia que estava transportando droga, além de ser noticiado que tal veículo havia se desviado do posto fiscal federal, situado na cidade de Primavera do Leste, o que motivou a diligência policial. Ademais, afirmou que a busca veicular ocorreu depois das informações desencontradas fornecidas pelo apelante e de constatada possível modificação na região da capota marítima, por meio da verificação externa do automóvel.

Saliento que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Nesse contexto, a busca veicular restou justificada nas circunstâncias do caso concreto, ante a existência de fundada suspeitada fornecida pela denúncia recebida pela PRF – citando o modelo, cor e placa do automóvel que havia se desviado da fiscalização –, pelas divergências verificadas nas declarações informais prestadas pelo apelante no momento da abordagem, e pela inspeção externa do veículo, na qual foi possível verificar que algo havia sido ocultado no interior de sua caçamba.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A DILIGÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. Na hipótese dos autos, constata-se que os policiais militares rodoviários, durante fiscalização de rotina em uma praça de pedágio, ao abordarem o veículo,
verificaram que havia um pacote suspeito no assoalho, ao lado do passageiro
. Como os ocupantes do automóvel hesitaram em informar o seu conteúdo, foi realizada a busca veicular, oportunidade em que foi apreendido 9,04kg de cocaína e munição.

3. Nesse contexto,
restou evidenciada a justificativa para a busca, decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na apreensão da droga, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. [...]”
(AgRg no HC n. 800.452/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

[...] 3.
Não há ilegalidade na busca veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois tanques de combustível, foram apreendidas em regular fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento das rodovias
. Não foi possível vistoriar de imediato o veículo, dada a pouca visibilidade e o período noturno, sendo retido o bem por situação irregular e para maiores averiguações,
diante das respostas incoerentes do agravante a respeito do destino, origem e motivo da viagem
. [...]
(AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

3.
Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que, quando questionado pelos policiais, o recorrente respondeu com base em respostas vagas e imprecisas para responder perguntas simples, caracterizando a fundada suspeita para abordagem. Assim, a busca pessoal ou veicular não foi realizada apenas no suposto nervosismo demonstrado pelo ora agravante (elemento subjetivo).
[...]
(AgRg no HC n. 789.491/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Assim sendo, não há falar em nulidade das provas.

Logo, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência (id. 163608371), termo de exibição e apreensão (id. 163608373) e,
principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 163608380 e 163608541, que não deixam dúvidas que foram apreendidas com o réu 50 (cinquenta) tabletes de
cocaína
, pesando aproximadamente
53 quilos
.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito,
ele mesmo confessou na delegacia
que

“levaria o entorpecente para Montes Claros/GO, e que receberia cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Em juízo, como é frequente nestes casos, o réu alterou a sua versão inicial, sustentando que
desconhecia a existência de drogas em seu veículo, e que estava fazendo um frete entre Cuiabá e Água Boa/MT, com a finalidade de buscar um motor.

Ocorre que, além de dissociada dos demais elementos probatórios, a versão judicial do recorrente está eivada de diversas incongruências, como bem salientou o juízo
a quo
na sentença
,
a qual adoto como razões de decidir:

“Judicialmente ele apresentou novas versões, onde ora disse que falou aquilo perante a Autoridade Policial por medo e ora que apenas confirmou o que lhe ia sendo perguntado.

O réu também disse que veio parar nesta cidade de Paranatinga por conta do GPS, o qual criou uma rota que passava por Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga e acredita que a próxima cidade seria Canarana, sendo que seu destino seria Água Boa.
Acontece que a própria defesa do réu o questionou acerca de uma prisão em flagrante delito ocorrida na cidade de Barra do Garças no mês de abril do ano de 2022 e o réu disse que estava em um evento festivo na casa de parentes quando este incidente aconteceu. Logo a versão do réu de que não conhece esta região é falsa.

Ademais, a cidade de Barra do Garças é rota de Cuiabá a Água Boa, sendo que trata-se de via com perfeita pavimentação que não justifica o desvio realizado pelo réu
. Também vale pontuar que em uma consulta no aplicativo Maps, o qual o réu disse ter usado, o trecho Cuiabá à Água Boa, com desvio pela cidade de Paranatinga e após Canaranara,
é bem mais longo do que o trecho que passa pela cidade de Barra do Garças
.

Também convém mencionar que em relação ao suposto frete contratado, o réu disse que teria sido contratado para ir buscar um motor na cidade de Água Boa,
porém ele não soube dar nenhuma informação sobre quem o contratou, onde pegaria o motor e com quem pegaria
”.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais federais, que narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, comprovando a apreensão do entorpecente com o apelante.

Além disso, destacaram, como já citado alhures, que, depois de uma denuncia anônima de que um veículo Fiat Strada, de cor branca e placa QCV8H50, havia se desviado do posto fiscal federal situado na cidade de Primavera do Leste, a equipe fez uma consulta e confirmou os dados do veículo e de seu proprietário. Em seguida, eles se deslocaram à cidade de Paranatinga e após diligenciarem em postos de gasolina e hotéis, lograram êxito em localizar o veículo e o proprietário. Relataram, por fim, que ao questionarem o acusado, ele informou que estava vindo de uma cidade da fronteira com destino à cidade de Goiânia, e que carregava cerca de cinquenta quilos de drogas.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente – para não dizer totalmente descabida –, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, não havendo sequer indícios de que os agentes possuíam a intenção de forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo com a imputação falsa de crime.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

Quanto à dosimetria, na primeira etapa, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a quantidade e a natureza da droga –
53 kg (cinquenta quilos) de cocaína
.

Conforme estabelece o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Em decorrência da previsão legal, o acréscimo de 2 (dois) anos na pena-base encontra-se justificado. Confira-se:

[...] No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 779.552/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 776.446/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão na fração de 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

No atinente à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, a despeito da alegação aduzida pelo acusado de que não há provas de que o tráfico seria interestadual, ficou evidenciado, incontestavelmente, que a droga teria como destino outro Estado da Federação.

Conforme delineado pelo juízo singular, não há a menor dúvida que a substância entorpecente estava sendo transportada para outro estado,
“isso porque, o réu quando preso em flagrante delito pela polícia federal disse aos agentes, ainda naquela oportunidade, que havia saído de uma das cidades da fronteira com destino ao Estado de Goiás. Em seguida, o réu repetiu esta versão perante a Autoridade Policial durante o seu interrogatório extrajudicial. Também convém pontuar que o réu declarou residir na cidade de Pontes e Lacerda, a qual é, de fato, localizada próxima a fronteira e possui grande índice de criminalidade no tráfico de drogas”.

Essa informação é corroborada pelos demais elementos constantes nos autos, notadamente os depoimentos dos policiais federais responsáveis pela prisão do apelante e apreensão dos entorpecentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06. EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTERESTADUALIDADE DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Enunciado N. 587 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Do arrazoado defensivo percebe-se a intenção do apelante de provocar um estado de dúvida quanto a saber ele ou não para onde rumava com os entorpecentes.
Contudo, o contexto da prisão e as informações dadas aos policiais, reproduzidas em juízo, apontam de maneira inequívoca para a interestadualidade do tráfico
”
(TJMS; ACr 0000465-35.2020.8.12.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 26/10/2021).

A propósito, consoante Súmula n. 587 do STJ,
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
.

Destarte, mantenho a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006 na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ainda na terceira fase dosimétrica, no tocante à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 53 kg de cocaína
] se estivesse começando no mundo do tráfico, sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele foi contratado para realizar o transporte de entorpecente entre Estados da Federação – com destino ao Estado de Goiás –, em um veículo previamente preparado – com acondicionamento da droga na capota marítima do automóvel –, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Depois, como uma pessoa que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, é contratado para o transporte de mais de 50 kg de cocaína, sendo, inclusive, planejada com antecedência a sua viagem, com a preparação do veículo, estudo da rota – a fim de evitar o posto policial federal –, e fornecimento de considerável quantidade de dinheiro para o trajeto – já que o acusado ainda foi preso em posse de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e U$ 100,00 (cem dólares).

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [
53 kg de cocaína
], e pelo
modus operandi
da prática delitiva, demonstrando seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Colho da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado"
. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1º/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual
.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Por fim, a presença de circunstância judicial desfavorável [expressiva quantidade e a natureza da droga] autoriza a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena. Confira-se:

[...] Regime fechado adequado ao caso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente (quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, 1,919kg de cocaína e 896g de maconha), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art. 42 da Lei n. 11.343/06. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 795.390/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

[...] 3. Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. [...]
(AgRg no HC n. 809.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023